Tribunal: TJBA
Processo: 0001955-11.2012.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001955-11.2012.8.05.0138 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A e outros (3) Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA, OSVALDO SILVEIRA LOPES NETO APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A e outros (3) Advogado(s):OSVALDO SILVEIRA LOPES NETO, THIAGO PESSOA ROCHA, JURANDY SOARES DE MORAES NETO registrado(a) civilmente como JURANDY SOARES DE MORAES NETO ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE SEGURO. OMISSÃO VERIFICADA. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pela seguradora em face de acórdão que, ao julgar as apelações, majorou a indenização por danos morais sem fixar o termo inicial dos juros de mora. A embargante aponta omissão quanto a este ponto, defendendo a incidência a partir da citação (responsabilidade contratual), e busca o prequestionamento de dispositivos legais sobre cobertura securitária e ônus da prova, alegando vícios no julgamento do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto ao termo inicial dos juros de mora e se, em caso de responsabilidade contratual de seguradora, estes devem incidir a partir da citação ou do evento danoso; e (ii) saber se existem vícios de omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem a rediscussão do mérito quanto à cobertura securitária e ao ônus da prova para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR A omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora deve ser suprida. Tratando-se de ação de cobrança de indenização securitária, a responsabilidade é de natureza contratual. Conforme o art. 405 do Código Civil e a jurisprudência do STJ, os juros de mora contam-se a partir da citação inicial, afastando-se a aplicação da Súmula 54 do STJ, restrita à responsabilidade extracontratual. Quanto às alegações referentes à cobertura securitária e ao ônus da prova, não há vícios a serem sanados. O acórdão embargado enfrentou as teses de forma clara e fundamentada. A pretensão da embargante configura mera tentativa de rediscussão do mérito e reforma do julgado por via inadequada. O prequestionamento da matéria é admitido de forma ficta, nos termos do art. 1.025 do CPC, sem necessidade de reexame dos fundamentos já decididos. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, apenas para fixar a citação como termo inicial dos juros de mora. Tese de julgamento: "1. Nas ações de indenização securitária decorrentes de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, admitindo-se o prequestionamento ficto conforme o art. 1.025 do mesmo diploma." Dispositivos legais relevantes citados: CC, art. 405; CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.005.573/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.05.2023; TJ-BA, Agravo de Instrumento 8008586-69.2023.8.05.0000, Rel. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 27.03.2025; TJ-BA, Embargos de Declaração 8053172-91.2023.8.05.0001, Rel. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 09.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0001955-11.2012.8.05.0138, em que figura como Embargante ALLIANZ SEGUROS S/A, e, como Embargados, MARIVAN AURELIO FONTES DE BRITO E OUTROS, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, para, sanando a omissão apontada, determinar que os juros de mora sobre o valor da condenação imposta à Seguradora ALLIANZ SEGUROS S/A, incidam a partir da data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, nos termos do voto da Relatora. Salvador, DATADO E ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora